Tribunal: TCU
Processo: 010.215/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9566/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, inciso I, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento, dando ciência desta deliberação aos srs. Euclides Rodrigues da Silva Filho, Ricardo Amaral Castro Ferreira e Sebastião Carlos Carvalho, ao representante, à Polícia Federal e à Advocacia-Geral da União, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.215/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 013.447/2022-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Departamento de Polícia Federal; Ministério Público Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.